Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744754-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Defiro o pedido de ID no 68044150 e concedo o prazo adicional de 30 (trinta) dias para que os agravados cumpram integralmente o despacho de ID no 66593779 e informem quantas e quais são as passagens intersticiais (“becos”) que têm a desobstrução como solução incontroversa reconhecida pelo Distrito Federal. 2. Após, retornem-me os autos para a apreciação das demais questões pendentes. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO